Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-28.2019.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000373-28.2019.8.11.0111 – PROCESSO DE ORIGEM
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE MATUPA
APELADO: MUNICIPIO DE MATUPA, ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que nos autos da Ação Civil Pública n 1000373 28 2019 811.0111 julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC 2015.
Recorre o Apelante sustentando a revogação do valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, requer o provimento do recurso, retificando-se a sentença para substituir a multa diária pela penhora on line ( id. 82375553).
Na mesma oportunidade, o Município recorre arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva. Ao final requer o provimento do recurso.
Somente o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 82375568).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo (id. 86125474).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Matupá e pelo Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) (id.82375486).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora